Tribunal: TJBA
Processo: 8032883-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032883-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA

Advogado(s)
:
HUGO JOSE SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LISO & BREGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
EMERSON DOUGLAS EDUARDO XAVIER DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. INADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Diocese de Juazeiro contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento anteriormente manejado, ao fundamento de que a decisão atacada tratava-se de mero despacho de impulso oficial do processo — determinação para que as partes especificassem as provas pretendidas —, sem conteúdo decisório, o que inviabiliza a impugnação por meio do referido recurso. A agravante alegou cerceamento de defesa por ausência de reabertura do prazo para apresentação de réplica e sustentou que, em razão de efeito suspensivo concedido em outro agravo, o feito de origem deveria estar sobrestado, sendo indevido seu prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível Agravo de Instrumento contra despacho que determina às partes a especificação de provas, antes do saneamento do feito; (ii) definir se a ausência de reabertura do prazo para apresentação de réplica configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias que se enquadrem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC ou, excepcionalmente, nas situações em que a urgência torne inútil sua rediscussão em apelação, conforme a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT.

A decisão de origem impugnada é despacho de impulso processual, sem conteúdo decisório, por apenas intimar as partes a especificarem as provas pretendidas, nos termos do art. 357 do CPC, o que não configura hipótese de cabimento do Agravo de Instrumento.

A jurisprudência dos tribunais admite a intimação para especificação de provas antes do saneamento, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa quando ausente prejuízo à parte.

A alegação de necessidade de reabertura do prazo para réplica é infundada, pois houve intimação da parte autora para manifestação, oportunidade em que poderia ter se insurgido sobre qualquer questão, à luz do princípio da eventualidade.

O efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento anterior limitou-se à suspensão da liminar, não determinando a suspensão do feito de origem, inexistindo, portanto, decisão que obstasse o seu prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe Agravo de Instrumento contra despacho sem conteúdo decisório, por ausência de previsão legal e inexistência de urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

A determinação de especificação de provas antes do despacho saneador constitui impulso processual legítimo e não configura cerceamento de defesa.

A ausência de reabertura de prazo para réplica não acarreta nulidade quando a parte, devidamente intimada, opta por não se manifestar sobre todas as matérias pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJ-MG, AI 0289464-14.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 15.06.2023; TJ-SP, AC 1020109-48.2019.8.26.0100, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 14.09.2021; TJ-DF, AI 0022459-05.2015.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 16.09.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032883-09.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA e como apelada LISO & BREGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do Agravo e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .